Tribunal: TJMT
Processo: 1008153-17.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008153-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FERREIRA MARANGONI - CPF: 266.752.928-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR - CPF: 151.245.538-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA PIZA - CPF: 060.344.626-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA registrado(a) civilmente como GUILHERME ARINO DE ALMEIDA MOTTA DA SILVA - CPF: 006.821.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO SALOMÃO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em execução fiscal.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (
i
) omissão quanto à análise dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC para fixação dos honorários advocatícios; (
ii
) omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC; e (
iii
) contradição interna apta a justificar a modificação do julgado pela via dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir
:

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou os critérios legais de fixação dos honorários, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado, o tempo de tramitação e a relevância do serviço, inexistindo omissão.

5. A ausência de menção ao alegado efeito pedagógico da condenação não configura vício, por se tratar de fundamento estranho aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Também não há omissão ou contradição quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC, pois o acórdão afastou expressamente a vinculação à tabela da OAB, de natureza meramente orientativa.

7. A alegada divergência com decisão anterior no mesmo processo não caracteriza contradição interna sanável por embargos, tampouco se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendido o requisito legal previsto no art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 85, § 8º-A, 1.022, I e II, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA

contra
o
v.
acórdão
(
Id. 369625393
)

proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público
e Coletivo
que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
incorre
em
omissão quanto à análise individualizada dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo, trabalho realizado, natureza e importância da causa), bem como de omissão e contradição quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, alegando, ainda, contradição com decisão pretensamente proferida nos mesmos autos, fixando honorários em 1,5% sobre o valor da causa. Requer, com efeitos infringentes, o suprimento das omissões e a majoração da verba honorária; subsidiariamente, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 375141896, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA contra o v. acórdão (Id. 369625393) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos autos da execução fiscal n. 0005064-11.2014.8.11.0004
.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta

que o acórdão teria deixado de enfrentar, de forma analítica, os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e a natureza e importância da causa, bem como o pretenso “
efeito pedagógico
” da condenação.

A leitura do acórdão embargado, contudo, revela que tais critérios foram expressamente enumerados e aplicados
. Senão, vejamos
:

“
[...]
Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o montante arbitrado pelo d. Juízo de origem, valor adequado ao trabalho desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito e à relevância do serviço prestado
.
[...]
”.
(Acórdão, Id.
369625393
).

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou vazia, mas de aplicação concreta dos vetores legais aos elementos do processo.

Quanto ao alegado “
efeito pedagógico da condenação
”, trata-se de fundamento estranho aos critérios legais do artigo 85, § 2º, do CPC. A ausência de menção expressa a esse argumento não configura omissão sanável por embargos de declaração, por não constituir vetor legal de fixação da verba honorária.

Além disso,
a embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC, alegando que o acórdão teria desconsiderado a natureza cogente do dispositivo.

Tal alegação não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, asseverando que “[...]
não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante.
[...]”.

A discordância da embargante quanto ao acerto dessa tese não configura omissão, mas inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição com decisão pretensamente proferida nos mesmos autos, fixando honorários em 1,5% sobre o valor da causa,
eventual disparidade de critério entre decisões proferidas em momentos
processuais distintos, no bojo de um mesmo feito longo e com múltiplos incidentes, não caracteriza, por si só, contradição interna do acórdão ora embargado, apta a ensejar o vício do art. 1.022, I, do CPC.

Além disso,
restou
devidamente
consign
ado
que: “
[...]
não há falar em fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre 1% e 1,5% sobre o valor atualizado da causa, porquanto a hipótese dos autos se amolda ao entendimento específico firmado no Tema n. 1.265/STJ.
[...].”.

Por fim,
em
relação ao prequestionamento, registra-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que examinadas as questões pertinentes. Assim, reputam-se
prequestionados
os dispositivos indicados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026